Tribunal: STF
Processo: RE 1362569
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 18, Doc. 4):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Cumprimento de sentença - R. sentença que julgou extinta a obrigação de fazer, por entender que esta restou devidamente cumprida - Descabimento - Apelada que pretende rediscutir título judicial já transitado em julgado - Apelante que preencheu os requisitos legais para a aposentadoria especial - Necessidade de cumprimento do título judicial - Autoridade da coisa julgada. 



    MÁ-FÉ PROCESSUAL - Configurada, diante da conduta da apelada que agiu de modo temerário, alterando a verdade dos fatos e forçando nova decisão judicial, apesar da coisa julgada - Inteligência dos arts. 79 a 81, todos no NCPC - Recurso provido, com aplicação de multa processual.”



    No RE (fls. 17-21, Doc. 5; e fls. 1-9, Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 40, §§ 3º e 4º; 144, § 8º; e 201, caput, todos da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, que “a natureza da função da guarda municipal não tangencia o requisito do risco, ou da insalubridade, vez que ela está consubstanciada apenas na proteção dos bens, serviços e instalações do ente público municipal, conforme dispõe o artigo 144 da Constituição” (fl. 6, Doc. 6).



    Aduz, ainda, que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que os guardas municipais não fazem jus à aposentadoria especial (MIs 6.515, 6.770, 6.773, 6.780 e 6.874).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que incidem, no caso, os óbices das Súmulas 283 e 279 do STF (fl. 12, Doc. 6).



    No Agravo (fls. 15-21, Doc. 6; e fls. 1-5, Doc. 7), a parte recorrente refutou integralmente a incidência dos referidos óbices sumulares e reiterou a argumentação desenvolvida no Recurso Extraordinário. 



    Inicialmente, o eminente Ministro LUIZ FUX, no exercício da presidência desta SUPREMA CORTE, determinou, nos termos do art. 1030, I a III, do CPC, a devolução dos autos (então autuados como ARE 1.312.033/SP) à origem, tendo em vista o entendimento do STF firmado sob a sistemática da repercussão geral no julgamento do ARE 1.215.727 -RG, Tema 1.057 (Doc. 9).



    Em juízo negativo de retratação, todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fl. 6, Doc. 11):



    “JUÍZO DE READEQUAÇÃO - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do ARE nº 1.215.727/SP, Tema nº 1.057, do Eg. STF - Inteligência do art. 1.030, do NCPC – Manutenção - Impossibilidade de alteração do decisum em sede de cumprimento de sentença - Existência de coisa julgada - Entendimento dos Tribunais Superiores já sedimentado em repercussão geral - Imutabilidade do julgado, o qual somente poderá ser alterado pela via da ação rescisória - Manutenção do julgado.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos remetidos ao STF (fls. 14-15, Doc. 11), sendo autuados como RE 1.362.569.



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Assiste razão ao recorrente. Vejamos.



    No caso concreto, o Tribunal de origem reformou a sentença que julgou improcedente o pedido aos fundamentos de que (a) “a discussão acerca das condições de trabalho do apelante já foi superada pelo v. acórdão (fls. 07/09), onde se decidiu pela concessão de aposentadoria especial a todos os guardas civis metropolitanos da cidade de São Paulo, até que sobrevenha norma regulamentadora para tanto, aplicando-se, por ora, o art. 57, da Lei n. 8.213/91”; (b) “o guarda civil metropolitano, mormente na Capital, fica exposto a um alto risco de fatores externos e estresse e, por isso mesmo, exige regras também diferentes para fins de sua regulamentação e de inativação, encontrando-se enquadrado no art. 40, § 4°, da Constituição Federal”; e (c) “por trabalhar em condições insalubres por mais de vinte e sete anos, tem o apelante o direito à contagem do tempo de serviço de forma diferenciada, para fins de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de vencimentos, sendo que os requisitos temporais eram os que deveriam ser comprovados, em conformidade com o disposto nos arts. 57 e 58, da Lei n. 8.213/91” (fls. 19-21, Doc. 4, e 1-2, Doc. 5). 



    Em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, §8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, §1º, CF), razão pela qual fazem jus à aposentaria especial por exercer atividade de risco (MI 6951-AGR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Redator do Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/2019), o Plenário desta CORTE, por maioria, no julgamento do ARE 1.215.727-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 26/9/2019, Tema 1057), em que fiquei vencido, fixou a seguinte tese:



     “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.”



    Eis a ementa do julgado:



    EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.” (ARE 1.215.727-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/2019)



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.8.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. GUARDA MUNICIPAL. ATIVIDADE DE RISCO. PERICULOSIDADE NÃO INERENTE À ATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme a jurisprudência do STF, o texto constitucional não assegura a guarda municipal o direito à aposentadoria especial, à luz do art. 144, § 8º, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, visto que não houve fixação de honorários anteriormente.” (ARE 1.204.195-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2020)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDAS MUNICIPAIS. DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.205.963-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2019)



    “Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Mandado de injunção. Guarda Municipal. Alegada atividade de risco. Aposentadoria especial. 1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade é inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual exposição a situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais e, de resto, diversas outras categorias, não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Agravo a que se nega provimento.” (MI 6949-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2020)



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ressalvando meu ponto de vista pessoal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente